Tribunal: TJMT
Processo: 1009387-98.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009387-98.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCIANA FERNANDES TAVEIRA - CPF: 040.419.611-06 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELADO), LEONARDO DRUMOND GRUPPI - CPF: 157.636.018-07 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SPC – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 43, § 2o, CDC – ENVIO DEMONSTRADO - INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA INSCRIÇÃO – ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR – PRECEDENTES DO SJT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - É cediço que gera o dever de indenizar a inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito sem prévia notificação, mas, como registrado, houve a notificação no endereço do apelante, conforme estabelece o artigo 43, § 2o do CDC que a comunicação de anotação foi devidamente remetida por carta, consoante informações cadastrais fornecidas e de inteira responsabilidade do credor.

II - Para cumprimento do dever estabelecido no § 2o do art. 43, do CDC, que Órgãos Mantenedores de Cadastros Restritivos comprovem o envio de correspondência ao endereço fornecido pelo credor, sem que seja necessário a comprovação do efetivo recebimento da carta, mediante AR." Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1329057/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 29/03/2019)

III - Nos termos do art. 85, § 11o do CPC, majora-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Recurso de Apelação Cível interposto por LUCIANA FERNANDES TAVEIRA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de por Danos Morais, proposta em desfavor de BOA VISTA SERVICOS S.A.

Na petição inicial a autora relatou que teve seu nome negativado junto aos órgãos de proteção do crédito, em razão de dívidas nos valor de R$ 1.843.08 (mil oitocentos e quarenta e três reais e oito centavos), no entanto não recebeu notificação prévia das negativações.

Requereu a condenação da empresa BOA VISTA SERVICOS S.A., ao pagamento de danos morais.

Apresentada contestação, a empresa requerida trouxe aos autos documentos referentes ao envio da notificação.

Após analise dos autos, o Juiz julgou a ação improcedente com as seguintes considerações:

"Como frisado anteriormente, alega a autora que seu nome foi enviado aos órgãos de restrição ao crédito sem que fosse previamente cientificado.

Todavia, verifico que a empresa ré apresentou cópias da correspondência enviada à autora, bem como listas de postagens fornecidas pelos Correios, comprovando o envio da notificação à autora em seu endereço residencial.

Aliás, a determinação contida no Artigo 43, § 2o, do CDC, não obriga a comprovação do recebimento da correspondência pelo devedor, já que basta o envio da carta, mesmo sem aviso de recebimento, ao endereço residencial do consumidor para que reste cumprida a determinação.

(...)

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO IMPROCEDENTE a presente 'Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais" promovida por LUCIANA FERNANDES TAVEIRA, em desfavor de BOA VISTA

SERVIÇOS S/A, com qualificação nos autos, condenando a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, observando-se o disposto no artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil."

Inconformada, a parte autora apresentou Recurso de Apelação aduzindo que; (i) não houve notificação previa acerca da inclusão do seu nome no rol de maus pagadores; (ii) que não houve comprovação da postagem das correspondências encaminhadas, vez que o endereço apresentado diverge do real endereço do apelante; (iii) com tais considerações, requereu a reforma da sentença para condenação da empresa BOA VISTA SERVICOS S.A. ao pagamento de danos morais.

Apresentadas contrarrazões, a parte apelada pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por LUCIANA FERNANDES TAVEIRA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de por Danos Morais, proposta em desfavor de BOA VISTA SERVICOS S.A.

A apelante alega que não recebeu as notificações prévias sobre as negativações efetuadas em seu nome nos cadastros de proteção de crédito, mantido pela empresa apelada.

Pois bem,

Inicialmente, esclareço que à responsabilidade civil do órgão restritivo se perfaz na obediência das formalidades legais exigidas durante o procedimento da inscrição, que diz respeito ao envio da carta de comunicação prévia, única exigência estabelecida pelo art. 43, § 2o do CDC.

“Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

(...)

§ 2o A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.

Por seu turno, a Súmula no 359 do STJ preceitua:

"Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito à notificação do devedor antes de proceder à inscrição".

Todavia, o E. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “os órgãos mantenedores de cadastros restritivos devem comprovar o envio de correspondência ao endereço fornecido pelo credor, não havendo necessidade de comprovação de seu efetivo recebimento, conforme determina o art. 43, § 2o do CDC. ” Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA POR INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido quando a Corte de origem analisa a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. 2. No caso, o Tribunal de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que ficou comprovada a notificação prévia do consumidor à inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, bem como ser do próprio consumidor o dever de manter seu cadastro atualizado nas empresas com quem mantém relação comercial, não havendo que se falar, portanto, em danos morais ensejadores da reparação civil. 3. A modificação das premissas fáticas adotadas pelo acórdão recorrido, no sentido pleiteado pelo recorrente, qual seja, de que não foi notificado previamente à sua inscrição em cadastro de inadimplentes, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 4. Ademais, a Segunda Seção desta Corte, no julgamento de Recurso Repetitivo (REsp 1.083.291/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 20/10/2009), consolidou o entendimento de que, "para cumprimento do dever estabelecido no § 2o do art. 43, do CDC, que Órgãos Mantenedores de Cadastros Restritivos comprovem o envio de correspondência ao endereço fornecido pelo credor, sem que seja necessário a comprovação do efetivo recebimento da carta, mediante AR." Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1329057/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 29/03/2019) ”

Em análise do conjunto probatório, verifica-se que a requerida/apelante atendeu ao inciso II, do art. 373 do CPC/15, demonstrando o atendimento da exigência legal conforme se observa pelos documentos constantes do id. 154158659 - Pág. 1 ao id. 154158660 - Pág. 5., notadamente pela “Lista de Postagem FAC” (fraqueamento autorizado de cartas) serviço disponibilizado pelos Correios mediante contrato às pessoas jurídicas que necessitam efetuar remessa de grandes quantidades de cartas comerciais.

Ademais, a requerida/apelante comprovou, ainda, a postagem da notificação ao autor/apelado no endereço indicado pelo credor da divida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO NO ORGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SERASA - PRÉVIA NOTIFICAÇÃO COMPROVADA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MANTIDO. Basta a cópia da notificação enviada e a comprovação do seu envio, através da lista de postagem dos correios, para comprovar a notificação prévia. O quantum indenizatório fixado deve ser suficiente para suprir o dano causado e não causar o enriquecimento da parte requente. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.243574-6/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/09/2018, publicação da sumula em 14/09/2018)

Assim, é cediço que gera o dever de indenizar a inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito sem prévia notificação, mas, como registrado, houve a notificação no endereço do apelante, conforme estabelece o artigo 43, § 2o do CDC que a comunicação de anotação foi devidamente remetida por carta, consoante informações cadastrais fornecidas e de inteira responsabilidade do credor.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE – INSCRIÇÃO DO NOME NO SERASA – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ENCAMINHADA AO ENDEREÇO INFORMADO PELO CREDOR – REGULARIDADE – ART. 43, § 2o, CDC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A inscrição do nome do consumidor no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito deve ser precedida da comunicação exigida no artigo 43, § 2o, do CDC. Reputa-se regular a notificação quando o órgão de proteção ao crédito encaminha a postagem para o endereço informado pelo credor. Precedente STJ. (N.U 1004786-63.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 16/07/2018)”

Ainda,

“APELAÇÃO CÍVEL – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SERASA – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 43, § 2o, CDC – ENVIO DEMONSTRADO - ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR – PRECEDENTE DO SJT - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É sabido que a responsabilidade decorrente da comunicação prévia ao consumidor incumbe à empresa administradora do banco de dados, consoante se depreende do teor do artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. “ [...]4. Ademais, a Segunda Seção desta Corte, no julgamento de Recurso Repetitivo (REsp 1.083.291/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 20/10/2009), consolidou o entendimento de que, "para cumprimento do dever estabelecido no § 2o do ART. 43, do CDC, que Órgãos Mantenedores de cadastros restritivos comprovem o envio de correspondência ao endereço fornecido pelo credor, sem que seja necessário a comprovação do efetivo recebimento da carta, mediante AR." Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1329057/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 29/03/2019) ”Nos termos do ART. 85, § 11o, do CPC, ao julgar o Recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2o, do ART. 85, do CPC. (N.U 1002868-83.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)

Assim, em que pese o dissabor suportado pela parte apelada em ter o seu nome inscrito no órgão de proteção, pelo que se extrai dos autos, tal conduta não pode ser atribuída empresa apelada, qual demonstrou nos autos que a comunicação de anotação foi devidamente remetida por carta, consoante estabelece o artigo 43, § 2o do CDC.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por LUCIANA FERNANDES TAVEIRA, e mantenho a sentença de piso nos seus exatos termos.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11o do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023